Tribunal: STF
Processo: RMS 24128
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: 1. Demissão: ocupante do cargo de Policial Rodoviário
Federal: processo administrativo disciplinar que se desenvolveu
validamente, assegurados ao acusado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
2. Presidente da República:
competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira
parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível
 de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único):
validade da Portaria do Ministro de Estado que - à luz do Decreto
3.035/99 , cuja constitucionalidade se declara - demitiu o
recorrente.